Tribunal: TJSP
Processo: 1005452-86.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – Preliminar arguida de cerceamento do direito de produzir provas - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado do mérito - Violação do direito

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – Preliminar arguida de cerceamento do direito de produzir provas - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado do mérito - Violação do direito de produzir prova configurado – RECURSO PROVIDO para anular a r.sentença apelada, por "error in procedendo" (má aplicação da lei processual).